Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-45.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700119-45.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILIAM PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por WILIAM PEREIRA DE ARAUJO em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem, a parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a admitir a realização de serviço voluntário, como disciplina o art. 2o da Lei Distrital n. 6.374/2019. Aduziu que a Administração Pública indeferiu seu pedido com fundamento no art. 6o da Portaria n. 370/2021, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, porque se encontra com algum tipo e restrição médica ou readaptação funcional. Acrescentou que, conforme Laudo Médico do dia 27.20.2021, se reconheceu a aptidão para desempenho do serviço voluntário na ala de custódia ou similar. O pedido de tutela de urgência foi indeferido em razão de o Servidor possuir restrição médica, na forma da Portaria n. 370/2021. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito ou urgência da medida. Isso porque, como bem fundamentado na origem, a autorização médica para serviço voluntário na ala de custódia ou similar não é suficiente para transposição da vedação prevista na já mencionada Portaria. É de se considerar, também, que o serviço voluntário em questão é similar à própria atribuição da carreira do ora agravante e sua concessão, nos termos do art. 2o, da Lei Distrital n. 6.374/2019, reveste-se de discricionariedade (conveniência e necessidade dos serviços), decorrentes da permanente vigilância da população carcerária. Assim, somente com a instauração do contraditório e análise de eventuais provas produzidas pelas partes é que se pode concluir pela ilegalidade ou não do ato administrativo atacado. Igualmente não se tem presente a urgência da concessão da medida, porque o argumento de prejuízo financeiro por si só, nesse caso, não é suficiente. Aqui também se deve considerar o interesse público na vigilância da população carcerária, executado por profissionais habilitados, assim compreendidos, também, aqueles com completa capacidade física e psicológica. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.